Tribunal: TJBA
Processo: 0544981-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544981-83.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KENOEL VIANA CERQUEIRA Advogado(s): MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo Interno. Decisão que inadmitiu recurso de apelação pela ausência de recolhimento das custas. Alega o agravante que a decisão de indeferimento estaria equivocada, apontando uma série de fundamentos para basear tal alegação. Sucede que o comando judicial que não concedeu o pedido de gratuidade transitou em julgado sem que o ora recorrente tenha se manifestado de qualquer modo, seja pela via do recurso, seja para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, seja para recolhê-las. Desse modo, transitada em julgado a decisão que inadmitiu pedido de concessão de gratuidade, e não recolhidas as custas judiciais, negou-se conhecimento ao recurso pela deserção. É cediço que os atos processuais estão sujeitos à preclusão quando não são praticados no interstício temporal cabível. Na hipótese, vê-se que transitou em julgado a decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, e pretende o agravante, com o presente recurso, rediscutir os seus termos, o que não é possível, haja vista a ocorrência de preclusão temporal. Nega-se provimento ao agravo interno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº 0544981-83.2016.8.05.0001, em que figura como agravante KENOEL VIANA CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo interno.